Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743883-15.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: RODRIGO DE SOUZA FROTA EMBARGADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E INQUILINOS DO GUARA II, PRISMA 4 CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 24a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE 3/7/2024 a 10/7/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora